Tribunal: TJSP
Processo: 2158693-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. Recurso retirado da r. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos embargantes/agravantes. Presunção relativa de pobreza. Art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, combinados com o art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. Recurso retirado da r. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos embargantes/agravantes. Presunção relativa de pobreza. Art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, combinados com o art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos de convicção que infirmem o estado de pobreza. Requisitos para concessão do benefício não comprovados. Elementos dos autos que afastam a presunção de hipossuficiência. Valor da causa diminuto. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.